Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. A cominação de astreintes, como mecanismo indutor do cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, é plenamente compatível com a tutela provisória de urgência, a teor do que prescrevem os artigos 297, 519, 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
II. Atende à proporcionalidade prescrita no caput do artigo 537 (suficiência e compatibilidade com a obrigação), a multa fixada para o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer (cessação de descontos em benefício previdenciário e abstenção de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito) que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
III. Agravo de Instrumento desprovido.